Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Deixando o réu de apresentar prova do alegado descumprimento da obrigação contratual por parte do credor, correta se mostra a constituição do título executivo judicial, no valor da nota promissória objeto da demanda. .
3. Apelação Cível conhecida e não provida.